Tribunal: TJPA
Processo: 0802872-56.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802872-56.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: FLAVIA DANIELLE CUNHA DE ASSUNCAO, S. R. D. A. R. D. S., P. D. A. R. D. S.

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL DE EX-POLICIAL FALECIDO. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020, ARTIGO 61). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conceder a segurança requerida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência no dia seis de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 06 de setembro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de liminar, impetrado por
FLÁVIA DANIELLE CUNHA DE ASSUNÇÃO, SAULO RICARDO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO DE SOUZA
e
PEDRO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO DE SOUZA
em que apontam como autoridade coatora o(a)
SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
, objetivando, em suma, a concessão de liminar e segurança, com o fim de verem seu pedido administrativo de pensão especial ser apreciado em prazo razoável.

Em suas razões (Id. 4876759), expõem os impetrantes que ingressaram com pedido de pensão especial em razão da morte do ex-policial militar Ricardo Ribeiro de Souza, porquanto este era companheiro da primeira impetrante e genitor do segundo e terceiro impetrantes.

Explicam que o referido pleito deu origem ao processo administrativo n° 2019/572605, o qual, passados mais de 01(um) ano e 04(quatro) meses, ainda não foi apreciado.

Dissertam sobre o cabimento do mandado de segurança, bem como sobre o atendimento ao prazo decadencial da ação. Em seguida, apontam a competência deste Tribunal de Justiça para apreciá-lo.

Esclarecem que o direito líquido e certo reside na morosidade da Administração para decidir o processo administrativo.

Argumentam que a Administração Pública deixou de observar o direito fundamental à duração razoável dos processos administrativos, além de ter violado a eficiência, princípio constitucional que lhe é aplicável.

Apontam também a violação do art. 61 da Lei 8.972/2020, que regula o processo administrativo no Estado do Pará.

Afirmam estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, na forma do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009.

Ao final, requereram a
concessão de medida liminar determinando que o Secretário(a) de Estado de Planejamento e Administração providencie, no prazo de 10 (dez) dias, a análise do processo administrativo dos impetrantes,
e a concessão da segurança em definitivo, confirmando os termos da medida liminar que vier a ser concedida.

Acostaram documentos.

Autos distribuídos à minha relatoria.

Concedi a liminar em favor da impetrante (id nº 5272767).

Em face dessa decisão liminar, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno (id nº 5311375).

A autoridade dita coatora prestou informações (id nº 5318385) defendendo, primeiramente, a violação do § 3º do art. 1º da Lei 9.494/97, visto que a liminar mostrou-se satisfativa, considerando-se que a ordem para que fosse concluído o processo administrativo no prazo de 10 (dez) dias acabou por esgotar por completo o objeto da ação mandamental.

Em seguida alega, em sede meritória, defende a inexistência de direito líquido e certo dos impetrantes, por entender que por tratar-se de processo administrativo que visa a concessão de pensão especial, não haveria que se falar em prazo para sua conclusão, visto que a pensão especial é diferente da pensão por morte.

Esclarece que o nome pensão especial já indica que sua concessão é excepcional e exige prova inequívoca de uma série de fatos previstos em lei, além de exigir vários procedimentos e fases de apuração. Por isso, somente a autoridade competente e de acordo com a situação concreta poderá indicar qual o prazo necessário para sua análise e concessão.

Assevera que nunca a fixação do prazo para conclusão poderá ficar a cargo do Poder Judiciário sem que este, ao menos, ouça previamente a autoridade administrativa sobre o assunto.

Afirma que não é aplicável a ao processo as regras relativas ao processo disciplinar, dado que a distinção entre eles é óbvia, pois no processo disciplinar a demora poderá causar dano ao interessado, enquanto que nesse pedido de pensão não haverá dano, pelo contrário, estar-se-ia garantindo um benefício excepcional aos dependentes do interessado, não havendo dano pela demora, já que eventual demora na apuração retroagirá à data do requerimento, motivo pelo qual a demora por si só não representaria inação, muito menos dano material.

Adentra no mérito do pedido administrativo, sustentando que os impetrantes não possuem o direito ao recebimento da pensão especial.

Ao final, requer a revogação da liminar e a denegação da segurança.

O Estado do Pará

apresentou manifestação requerendo o seu ingresso na lide, na condição de litisconsorte passivo necessário, bem como juntou e ratificou as informações prestadas pela autoridade coatora, pugnando pela denegação da segurança (id. nº 5318393).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente mandado de segurança e passo ao seu julgamento meritório, julgando prejudicada a análise do agravo interno interposto pelo Estado do Pará.

Pois bem, p
rimeiramente, esclareço que não se mostra útil tratarmos acerca da preliminar do deferimento da liminar de cunho satisfativo sustentada pela autoridade coatora, já que, por estarmos no julgamento meritório do
mandamus
tal questão se mostra superada.

Porém, sobre esse ponto, cumpre apenas pontuar que, n
o que diz respeito à vedação de concessão de tutelas de urgência contra o poder público prevista no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, tem-se que a norma em comento não apresenta incidência absoluta, uma vez que admite mitigação quando se tratar de direito ou interesse de maior relevância, especialmente quando se analisa matéria afeta direito de caráter alimentar do jurisdicionado como no caso em exame.

Assim, entendo que não merece prosperar tal alegação, posto que a regra da impossibilidade de concessão de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública possui exceções, uma das quais recai exatamente sobre a hipótese em exame.

Conforme relatado, o presente mandado de segurança tem como objetivo a garantia do direito líquido e certo dos impetrantes de obterem uma reposta da Administração Pública Estadual em relação ao pedido administrativo formulado no ano de 2019 referente ao pleito de pensão em razão do falecimento do servidor militar Ricardo Ribeiro de Souza.

Passando à análise do pedido meritório, cabe relembrarmos que como pressuposto do direito líquido e certo, tem-se que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

No presente caso, o pedido meritório se fundamenta no fato de que
decorreram mais de 01 (um) ano da data do protocolo do pedido administrativo até a impetração do
mandamus,
sem que os impetrantes obtivessem qualquer resposta quanto ao pleito do pedido de pensão. Vale ressaltar que, neste caso, estamos diante de uma verba de natureza alimentar, o que torna a necessidade de análise administrativa mais premente e urgente, afastando o argumento da autoridade coatora no sentido de que a demora da análise do pedido formulado pela administração pública não irá gerar nenhum prejuízo aos impetrantes.

Pelo contrário, sendo os impetrantes dependentes financeiros do servidor militar falecido, a demora na análise do pedido de pensão lhes acarreta prejuízos diários para sua subsistência. Por essa razão, não há como ser acolhido o argumento apresentado pela autoridade coatora sobre a ausência de prejuízo dos impetrantes com a demora na análise do pedido administrativo formulado.

Na realidade, toda a pessoa tem o direito de receber do poder público a resposta ao seu pleito em tempo razoável e de forma satisfativa, de acordo e em observância aos princípios constitucionais,

Sobre o assunto, cumpre relembrar que o servidor público ou seu dependente, quando pleiteia a concessão de benefício previdenciário possui direito objetivo a um pronunciamento da Administração, seja ele favorável ou não. O que não pode ser admitido é a omissão da Administração que também deve ser considerada violação a direito do requerente.

Ressalte-se, por pertinente, que os processos administrativos devem obedecer, em sua tramitação, os ditames constitucionais, principalmente no que tange à sua razoável duração, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF, “in verbis”:

Ressalte-se, por pertinente, que os processos administrativos devem obedecer, em sua tramitação, os ditames constitucionais, principalmente no que tange à sua razoável duração, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [...]

No âmbito deste Estado, tal direito encontra previsão no artigo 3º da Lei nº 8.972/2020, ao disciplinar que “a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade, finalidade, motivação, cooperação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, duração razoável do processo, supremacia e indisponibilidade do interesse público.”

No caso vertente, observa-se que a impetrante sustenta possuir direito líquido de ter seu pedido
administrativo n° 572605/2019
(id. 4877082) apreciado pela autoridade apontada como coatora, pois o pleito foi apresentado em 19/11/2019, sem que, até à data da impetração do
mandamus
(08/04/2021), tivesse havido o seu desfecho. Vale destacar que mesmo intimada para a apresentar as informações de praxe, a autoridade apontada na inicial não apresentou justificativa plausível para a demora excessiva concernente à apreciação do pleito administrativo.

Nesse aspecto, volvendo a Lei Estadual nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, verifica-se o prazo de até 30 (trinta) dias para que o poder público profira decisão em processo administrativo:

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo.

Logo, não há amparo legal que fundamente a omissão administrativa, pelo contrário, o comportamento do agente público implica no descumprimento de norma legal, além de ofensa aos princípios da duração razoável do processo, da eficiência na prestação do serviço público e da segurança jurídica.

Isso porque
, na espécie, como citado acima, observa-se que decorreram mais de 01 (um) ano desde a data do protocolo do pedido administrativo até à data da impetração do presente
mandamus
, sem que os impetrantes obtivessem qualquer resposta da Administração Pública. Assim, a injustificável demora decorrida entre o requerimento para a concessão do benefício e seu término, viola frontalmente os princípios da eficiência e da razoabilidade que norteiam as ações do poder público, não nos soando razoável que os ora autores sejam submetidos a prazo indefinido para a análise do seu pleito de pensão, mormente quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração examinasse seu pedido.

Desse modo, verifica-se, portanto, a ocorrência de ofensa a direito líquido e certo dos impetrantes, além de violação a princípios constitucionais que regem a Administração Pública e asseguram a todos os interessados, no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do processo prevista no artigo 37 da CR
[1]
.

Por fim, esclareço que o pedido do presente
mandamus
limitou-se ao pleito visando obter da Administração, em tempo razoável, uma resposta ao requerimento administrativo formulado, portanto não cabe a este Poder Judiciário nesse âmbito processual analisar os argumentos apresentados pela autoridade coatora sobre a suposta ausência de direito dos impetrantes ao recebimento da pensão requerida.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA em favor dos impetrantes para determinar que a autoridade dita coatora providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, a análise do protocolo administrativo nº 572605/2019, confirmando, dessa maneira, a liminar anteriormente concedida no mesmo sentido.

Sem custas e sem honorários, em atenção à Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 6 de setembro de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Belém, 14/09/2022